Tribunal: TJBA
Processo: 8025188-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025188-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: J L C TRANSPORTES E CONSULTORIA LTDA. Advogado(s): VIANEI BEZERRA SIQUEIRA AGRAVADO: PRINCIPE DAS CASTANHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO E DE URGÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, se insurgia contra o indeferimento de pedido de citação por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de citação por WhatsApp configura hipótese de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. III. Razões de decidir 3. A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. 4. O indeferimento da citação por meio eletrônico não configura, por si só, a urgência necessária, uma vez que não impede o prosseguimento do feito por outros meios citatórios disponíveis na legislação. 5. A ausência de comprovação inequívoca da titularidade da linha telefônica informada constitui fundamento idôneo para o indeferimento do pedido de citação por aplicativo de mensagens, afastando a probabilidade do direito alegado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O não conhecimento de Agravo de Instrumento é medida que se impõe quando a decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC e não resta demonstrada a urgência que autorize a aplicação da tese da taxatividade mitigada." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8025188-67.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JLC TRANSPORTES E CONSULTORIA LTDA. e como agravado PRINCIPE DAS CASTANHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto